Tribunal: TJDFT
Processo: 0706435-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi RECLAMAÇÃO (12375) 0706435-79.2020.8.07.0000 RECLAMANTE: JOSE MARIA DA CUNHA RECLAMADO: 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao agravante-reclamante para manifestar-se, em cinco dias, sobre a preliminar de não conhecimento do agravo interno, por ausência de impugnação especificada aos fundamentos da decisão agravada, suscitada pelo interessado Antônio Nicolau Ribeiro em sua manifestação (id. 15760919). Brasília - DF, 5 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora